Tribunal: TJDFT
Processo: 0753234-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753234-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PAZ BEZERRA COSTA, GRAZIELA MARIA SANTINO ALVES AGRAVADO: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo do Plantão Judicial de 1o Grau, no exercício da jurisdição da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação no 0708347-81.2020.8.07.0010. As Agravantes alegam, em síntese, que entabularam com o Sr. Gervaldo Barbosa de Sousa negócio jurídico atinente aos direitos possessórios de parte do imóvel objeto de ação de despejo nos autos do processo 0704821-09.2020.8.07.0010, proposto em desfavor do Sr. Gervaldo. Aduzem que a primeira Agravante pagou o preço e edificou a residência onde mora, na frente do imóvel, exercendo posse plena, mansa e pacífica. Informa que a segunda Agravante, por sua vez, em razão de partilha de bens em sede de separação de fato da união estável que mantinha com o referido réu, teve a si transmitidos os direitos possessórios da outra metade do imóvel (parte dos fundos), em que estão edificados sete apartamentos. Alegam que, na ação de despejo proposta contra o Sr. Gervaldo, o Agravado destaca ter comprado todo o imóvel pelo preço de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que entendem ser um preço vil, argumento contestado pelo réu daquela ação, que informa ter entabulado contrato de empréstimo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que se trata de prática de agiotagem. Sustentam que opuseram embargos de terceiros, com pedido de efeito suspensivo, bem como a segunda agravante propôs ação de reconhecimento e extinção de união estável, com pedido de homologação ou partilha dos bens, para suspender a ação de despejo. Informam haver dois mandados de despejo compulsório com autorização para serem cumpridos no plantão e em horário especial, com ordem de arrombamento e uso de força policial. Narram que nos autos dos embargos de terceiro, o juízo singular indeferiu o pedido liminar, por entender que não há informações seguras a respeito da expedição, distribuição e/ou data para o cumprimento do mandado e, tampouco, esclarecimento a respeito se a decisão foi atacada por meios processuais idôneos e tempestivos. Recorrem dessa decisão. Postulam a concessão de efeitos suspensivo ativo e da tutela recursal para que seja expedido mandado de manutenção de posse em favor das Agravantes, com a suspensão do processo de despejo ou da eficácia dos mandados de despejo. Sem comprovação do preparo e sem pedido ou comprovação de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. Nada obstante as partes não tenham recolhido o preparo e tampouco comprovado o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, ou mesmo requerido para o deferimento na instância recursal, verifico que, na origem, tal fora pleiteado e não apreciado pelo juízo plantonista a quo, pelo que entendo possível ultrapassar o tema e passar à análise da questão de fundo, sem prejuízo de reapreciação da questão pelo eminente Relator natural. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). A hipótese vertente autoriza o pronunciamento excepcionalíssimo do plantão judicial, porquanto a narrativa da exordial refere-se a despejo já autorizado pelo juízo singular. Assim, passo à apreciação. As Agravantes requerem a concessão de tutela recursal para que lhes seja assegurada a manutenção da posse de imóvel objeto de ação de despejo em curso na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação de tutela. Lado outro, o art. 300 do Código de Ritos possibilita a concessão de tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, conquanto o Juízo Plantonista de 1o Grau tenha entendido não haver informações seguras a respeito da expedição, distribuição e/ou data para o cumprimento do mandado e, tampouco, esclarecimento a respeito se a decisão foi atacada por meios processuais idôneos, tenho que as documentações acostadas aos autos pelas Agravantes são suficientes para demonstrar a existência de substancial controvérsia quanto aos direitos possessórios do imóvel objeto da ação de despejo, bem assim a expedição de mandados de despejo. Assim, a fim de resguardar o resultado útil deste feito, até que o Relator natural possa aprecia-lo no expediente forense regular, entendo necessário obstar a ordem de despejo. Pelo exposto, sem embargo da possibilidade de reconsideração pelo e. Relator natural, confiro efeito suspensivo ao agravo e CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para suspender as ordens de despejo exaradas nos autos do Processo no 0704821-09.2020.8.07.0010, até a apreciação do mérito deste recurso. Determino o recolhimento dos mandados de despejo já expedidos. Requisitem-se informações ao juízo. Retomado o expediente regular, remetam-se os autos ao Relator natural para apreciação desta medida. Intimem-se com urgência. Publique-se. Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se. Brasília, 24 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial